Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL AFASTADO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. PLEITO CONSTANTE DA DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. De rigor a alteração do "decisum" para sanar o vício material existente no acórdão.
3. Embargos de declaração providos.